Tribunal: CARF
Processo: 13894.720541/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.720541/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.634 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
MARTA NOGUEIRA DE QUEIROZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
Inexistindo demonstração de preterição do direito de defesa, especialmente
quando o Contribuinte exerce a prerrogativa de se contrapor a acusação fiscal
ou aos termos da decisão de primeira instância que lhe foi desfavorável, não se
configura qualquer nulidade.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA
LEI
No
7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. MATÉRIA CONHECIDA COMO DE ORDEM
PÚBLICA
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2010 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
RE no 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes no mês
em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720541/2012-24
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.634 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720541/2012-24

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fl. 53 a 56), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificada nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 02-59.624, da 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE, que, por unanimidade de
votos, indeferiu o pedido de prazo para juntada de provas e julgou improcedente a impugnação
(e-fls. 2 a 5), mantendo o crédito tributário, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DEDUÇÕES.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
DECISÃO
DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
RETENÇÃO DE IMPOSTO.
Os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante
precatório ou requisição de pequeno valor, estão sujeitos à retenção do imposto sobre
a renda na fonte, pela instituição financeira responsável pelo pagamento, à alíquota de
3% sobre o montante pago.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/BHE (e-fls. 46 a 49) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra a contribuinte acima identificada, foi expedida notificação de lançamento (fls. 6
a 9), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 78.332,83, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos de Banco do Brasil SA,
CNPJ 00.000.000/0001-91, no valor de R$ 354.736,83, tendo sido incluído o Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) correspondente (R$ 15.203,00).
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.634 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720541/2012-24

Cientificada do lançamento em 14/6/2012 (fl. 13), a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 a 5), em 13/7/2012, instruída com os documentos de fls. 10 a 12.
Argumenta, em síntese, que arcou com honorários advocatícios no valor de R$
202.706,76 não excluídos no lançamento. Ademais, a responsabilidade pelo IRRF é da
fonte pagadora. Assim, se houve retenção a menor, a interessada não pode responder
por ela.
A contribuinte foi intimada a apresentar cópia do contrato de honorários advocatícios
e do recibo de pagamento emitido pelo procurador mencionado no alvará de
levantamento apresentado (fl. 11), Dr. Antonio Carlos Pizzolato, e cópia,
comprovadamente extraída do processo movido contra o INSS, dos cálculos
homologados, discriminando a composição dos valores devidos à interessada e a base
de cálculo do IRRF apurada (fls. 27 e 28).
Em resposta (fl. 29), datada de 9/4/2014, informou que o contrato de honorários
advocatícios foi verbal, não tendo como fornecer a cópia pedida. Quanto ao recibo,
afirmou que já consta dos autos. Relativamente à cópia dos cálculos homologados,
solicitou prazo para apresentá-los.
Em 1/8/2014, solicitou mais um prazo de trinta dias para juntada de cálculos (fl. 40).
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 7a Turma da DRJ/BHE, por meio do Acórdão no 02-59.624, em 28 de agosto de
2014, por unanimidade de votos, indeferiu o pedido de prorrogação de prazo para apresentação
de provas a posteriori e julgo improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente, sob
os fundamentos a seguir descritos.
Pedido de Prorrogação de Prazo – Para Apresentação de Provas
A DRJ/BHE indeferiu o pedido da ora Recorrente de prorrogação de prazo para
apresentação de provas, pois a única justificativa para tal prorrogação de prazo, sem
apresentação de provas, foi a alegação de que os autos do processo judicial estavam arquivados
na Comarca de Jundiaí e não chegaram à Comarcar de Suzano. Ademais a DRJ/BHE aponta que
as provas devem ser apresentas até a propositura da peça de impugnação, nos moldes do disposto
nos §§ 4o e 5o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, ocorrendo a preclusão da juntada de prova
documental, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Alegação sobre a Exclusão da Base de Cálculo dos Honorários Advocatícios
Sobre este tópico, a DRJ/BHE aponta que a autuação em análise refere-se a
omissão de rendimentos no valor de R$354.736,83, equivalente a 70% do valor que a
Contribuinte recebeu em fase a uma ação judicial movida por ela contra o Instituto Nacional da
Seguridade Social – INSS - que resultou em um valor bruto recebido de R$506.766,90. O valor
declarado na Declaração de Ajuste Anual (DAA) de 2011 – ano calendário 2013 pela ora
Recorrente foi realizado na linha - pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia
grave ou aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.634 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720541/2012-24

em serviço e que a Contribuinte busca deduzir do montante recebido o valor de honorários
advocatícios de R$202.706,76 – equivalente a 40% da ação judicial.
A DRJ/BHE reforça que a legislação tributária vigente permite a dedução dos
valores com despesas judiciais (honorários advocatícios, sucumbenciais, outras despesas
judiciais) da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, nos casos de
rendimentos recebidos acumuladamente (vide art. 12, da Lei no 7.713/88), porém, caberia a
Contribuinte apresentar as provas dos pagamentos de tais despesas (exemplo: o contrato de
prestação de serviços, recibos e comprovantes da pagamentos, guias de despesas judiciais, os
cálculos homologados judicialmente, etc.) e que o único recibo que foi apresentado pela ora
Recorrente nos autos (e-fls. 12) indica que os honorários arcados por ela foram de 30% sobre o
valor bruto recebido em decorrência da ação judicial e que as demais despesas processuais e
honorários sucumbenciais - citadas no próprio recibo constante na e-fl. 12- não foram
comprovadas por meio de documentação.
Em conclusão, a DRJ indica que a alegação da Contribuinte de existência de erro
na apuração não prospera, uma vez que a própria Fiscalização no lançamento já havia
considerado a dedução de 30% do valor bruto recebido pela ora Recorrente, ou seja, o valor
oriunda da ação judicial foi de R$506.766,90 e o valor lançado pela Fiscalização foi de
R$354.736,83 – equivalente a 70% do montante bruto recebido em decorrência da ação judicial,
bem como por ter a ora Recorrente deixado de comprovar que os valores com as despesas
judiciais seriam maiores, mesmo após diligência realizada a pedido do próprio órgão julgador da
primeira instância administrativa fiscal federal (vide e-fl. 27). Vejamos:
“(...)
Ademais, na ausência dos cálculos homologados judicialmente, os rendimentos brutos
recebidos pela contribuinte em decorrência da ação são tributáveis e totalizam R$
506.766,90 (fl. 11 e Dirf à fl. 45). Entretanto, no lançamento, foi computado apenas
70% do total recebido (R$ 506.766,90 x 70% = R$ 354.736,83, fl. 7), demonstrando
que 30% do valor bruto foi considerado pela autoridade lançadora como despesas
dedutíveis.
Por iniciativa desta relatora, foi realizada diligência para que a contribuinte
apresentasse, além dos cálculos homologados judicialmente, cópia do recibo emitido
pelo advogado e do contrato de honorários advocatícios, que resultou infrutífera, pois
a contribuinte afirmou que o recibo de que dispõe é o que consta dos autos e que o
contrato de honorários teria sido verbal.
Neste contexto, fica prejudicada a análise da alegação de que teria havido erro na
apuração do valor lançado.
(...)”
Alegação de que o Valor da Ação Judicial é Sujeito Exclusivamente ao IRRF
A DRJ/BHE concluiu que não prospera a alegação da ora Recorrente de que o
valor decorrente da ação judicial - movida por ela contra o INSS - estaria sujeito a tributação
exclusiva na fonte pelo Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e que qualquer retenção a
menor deve ser cobrado da fonte pagadora, pois, o IRRF de 3% retido dos rendimentos pagos,
em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno
valor, são apenas antecipação do devido pelos Contribuintes em suas DAAs. Vejamos:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.634 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720541/2012-24

“(...)
O imposto retido na fonte, nos moldes acima, é considerado antecipação do imposto
apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas,
devendo ser indicado como fonte pagadora o número do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) da instituição financeira depositária do crédito.
A fonte pagadora, Banco do Brasil S.A., efetuou a retenção de 3% do valor bruto
devido à interessada (R$ 506.766,90 x 3% = R$ 15.203,00, fl. 11), na forma
estabelecida na Lei 10.833/2003, arts . 27 e 93, inc. II; e Lei 10.865/2004, art. 21.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário (e-fls. 53 a 56), interposto em 26 de setembro de 2014, em
suma, a Recorrente alega preliminarmente que foi cerceado do seu direito de exercer sua ampla
defesa, considerado que a DRJ/BHE rejeitou o seu pedido de apresentar provas a posteriori e,
quanto ao mérito, inova apresentado, pela primeira vez, a alegação de que os Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA devem ser tributados utilizando-se as tabelas e alíquotas do
IRPF vigente no mês em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo.
Em relação ao pressuposto intrínseco, observamos que só estamos conhecendo da
alegação da Recorrente, trazida apenas com seu Recurso Voluntário, de que os Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA devem ser tributados utilizando-se as tabelas e alíquotas do
IRPF vigente no mês em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial, por
entendermos que esta é uma matéria de ordem pública, uma vez que já foi objeto de exame pelo
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.634 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720541/2012-24

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 614.4061, sob o rito de
repercussão geral.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BHE em 04 de
setembro de 2014 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 52), e efetuado protocolo recursal em 26 de
setembro de 2014 (e-fl. 53,) respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Preliminar - Cerceamento de Defesa
Alega a Recorrente, em suma, que a DRJ/BHE ao indeferir o seu pedido de
apresentar cópias do processo judicial a posteriori, cerceou o seu direito de defesa, sendo que ela
não presentou tais cópias, considerando a morosidade do judiciário em desarquivar e trazer os
autos judiciais da Comarca de Jundiaí até a Comarca de Suzano.
Pois bem! Não assiste razão à recorrente quanto a esta preliminar de cerceamento
de defesa.
Ora, tanto a Fiscalização quanto a DRJ/BHE permitiram à Recorrente o seu amplo
exercício de defesa e de provar suas alegações. Especialmente quanto a DRJ/BHE identificamos
que o órgão julgador buscou elucidar as alegações da Contribuinte, determinado a realização de
diligência para a ora Recorrente apresentar provas de sua alegações realizadas em sede de
impugnação (vide e-fl. 27), deferido dilação de prazo para a Contribuinte apresentar suas provas
(vide e-fl. 35).
Ademais, a DRJ/BHE ao rejeitar o pedido da ora Recorrente de apresentar as
provas a posteriori, o fez considerando que a Recorrente não juntou nenhuma comprovação de
que havia pedido ao Judiciário as cópias do referido processo e/ou que o processo judicial se
encontrava arquivado, reforçando que, pelas regras do processo fiscal administrativo federal, as
provas devem ser apresentadas pelo Contribuinte junto com a impugnação, caso contrario, o
direito do Contribuinte é alcançado pela preclusão, sendo facultado sua apresentação a posteriori
caso o Contribuinte comprove a ocorrência de uma das situações descritas nas alíneas “a”, “b”
ou “c”, do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/722, que a ora Recorrente também não fez.
Outrossim, mesmo com a interposição da sua peça recursal a Recorrente não
apresenta as cópias do processo judicial ou qualquer outra prova de suas alegações.
Por todo o exposto, entendemos não haver razão ao Recorrente em relação a
preliminar de nulidade alegada.

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
2 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.634 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720541/2012-24

Do Mérito
Na peça recursal foi trazido pela Recorrente que recebeu os rendimentos oriundos
de uma ação buscando a aposentadoria (ação judicial federal), que proposta no ano de 1991 e que
teve como objeto os anos de 1987 a 2010 (vide alvará 06/2010, e-fl. 11), devendo este valor ser
tributado pelo regime de competência e não pelo regime de caixa, mateira que teria sido ocultada
pela DRJ/BHE em seu julgamento.
Então vejamos. Inicialmente informamos que não concordamos com a alegação da
Recorrente de que a DRJ/BHE ficou silente (oculta) quanto a tributação do RRA, uma vez que
tal alegação não foi realizada pela ora Recorrente em sua impugnação. Frisamos, que só estamos
analisado esta alegação da Recorrente, por entendermos que a questão da tributação do RRA é
uma matéria de ordem pública, pois já foi objeto de exame pelo STF no julgamento finalizado do
Recurso Extraordinário - RE 614.406, sob o rito de repercussão geral.
Pois bem! Deste modo e considerando disposto no inciso II, do § 12, do art. 67 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, deve ser aplicado
entendimento esposado no RE 614.406, do STF3, que, sob o rito de repercussão geral,
reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, e estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre
RRA.
No caso em foco, a Recorrente, em face de decisão judicial, recebeu, em 2010,
valores acumulados de 1987 a 2010, tendo a fiscalização calculado o imposto sobre o valor
R$354.736,83 (já deduzido dos honorários advocatícios) na data da percepção das verbas
recebidas, em decorrência de ação judicial movida contra o INSS.
Contudo, como decidido no RE acima mencionado e decisões reiteradas deste
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF4 o Imposto de Renda - IR
incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente e deve ser calculado de acordo com as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando
a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro
no montante global pago extemporaneamente.
Desta forma, assiste razão ao Recorrente quanto a este ponto.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, voto por dar

3 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
4 Vide alguns Acordões do CARF sobre a matéria:
Acórdão no 9202-007.551;
Acórdão no 9202-007.557;
Acórdão no 9202-007.616;
Acórdão no 2202-006.742;
Acórdão no 2202-005.072;
Acórdão no 2002-000.675;

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.634 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720541/2012-24

parcial provimento, para que o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente seja
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes no mês em que a parcela foi
reconhecida como devida, na decisão judicial.
Dispositivo
Ante exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso, para que o IRPF sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital